Tribunal: TCU
Processo: 000.278/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente supostas irregularidades em processo seletivo de curso de mestrado profissional em governança e transformação digital (Edital 1/2025) promovido pela Universidade Federal do Tocantins (UFT)

Inteiro teor:
Acórdão 420/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 234 e 235, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o da Resolução/TCU 259/2014, em não conhecer da presente Denúncia, por não preencher requisito de admissibilidade previsto no caput do referido art. 235, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Tocantins, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.278/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.